Tribunal: TJES
Processo: 5007089-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007089-25.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: W. LIMA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – OMISSÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1
) A sentença de improcedência fixou a verba honorária, de forma acertada, sobre o valor da causa (R$ 5.695,36) e, ao dar provimento à apelação cível a fim de julgar procedente o pleito condenatório, com a inversão dos ônus sucumbenciais, este Órgão Julgador deixou de modificar a base de cálculo – de valor da causa para valor da condenação – o que importa em omissão passível de ser sanada nesta oportunidade.

2)
Não há relevante proveito na correção ora empreendida, tampouco haveria prejuízo à parte embargante se não fosse promovida a modificação da base de cálculo, porquanto coincidem valor da causa e da condenação (R$ 5.695,36), que possivelmente resultariam em quantias diversas, tão somente, em virtude do marco inicial que viesse a ser utilizado para fins de sua atualização monetária.

3)
Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, daí porque deve ser reconhecida a omissão do julgado ao considerar, por equívoco, que a lide versaria sobre responsabilidade contratual, cujo termo inicial dos juros de mora haveria de ser a data da citação.

4)

Embargos de declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Akad Seguros S/A
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 7436039) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na presente “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
W. Lima Transportes Eireli
, a fim de:

(i)
condenar
a requerida/embargada ao pagamento da importância de R$ 5.695,36 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) à autora/embargante; e
(ii)

inverter
os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 7876832), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição em relação a verba honorária, haja vista que ao inverter os ônus sucumbenciais, manteve o valor atribuído à causa como sendo sua base de cálculo, e não o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Além disso, alega que o julgado incorreu em omissão no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, e não da citação.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

A começar pela aventada
omissão
e
contradição
de que padeceria o julgado no tocante a base de cálculo da verba advocatícia,
reconheço a primeira mácula apontada pela embargante
(
rectius
: omissão), em que pese a constatada ausência de efeito prático na sua sanação. Explico.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério. Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa.

No caso concreto, a sentença de improcedência fixou a verba honorária, de forma acertada, sobre o valor da causa (R$ 5.695,36) e, ao dar provimento à
apelação cível
a fim de julgar procedente o pleito condenatório, com a inversão dos ônus sucumbenciais, este Órgão Julgador deixou de modificar a base de cálculo – de valor da causa para valor da condenação – o que importa em omissão passível de ser sanada nesta oportunidade.

De todo modo, conforme já antecipei, não há relevante proveito na correção ora empreendida, tampouco haveria prejuízo à parte embargante se não fosse promovida a modificação da base de cálculo, porquanto coincidem valor da causa e da condenação (R$ 5.695,36), que possivelmente resultariam em quantias diversas, tão somente, em virtude do marco inicial que viesse a ser utilizado para fins de sua atualização monetária.

Na sequência, a embargante atribui pecha omissiva ao julgado no que tange ao termo inicial dos juros moratórios que, segundo alega, devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, e não da citação.

Ao proferir o voto condutor do julgamento, assim enfrentei o ponto: “(...)
faz jus a seguradora ao ressarcimento do valor adimplido a título de indenização securitária,
a ser monetariamente corrigida a partir da data do efetivo prejuízo (
07/06/2021 – d
ata do pagamento da indenização securitária
)
e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação
” (Id 7114717).

Assiste razão à embargante, uma vez que, em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária,
devem
incidem
a partir
do efetivo desembolso da indenização securitária
, daí porque reconheço a omissão do julgado ao considerar, por equívoco, que a lide versaria sobre responsabilidade contratual, cujo termo inicial dos juros de mora haveria de ser a data da citação, conforme consignado no voto condutor de minha lavra.

Nesse exato sentido, transcrevo os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, desde já pedindo vênia para omitir os trechos que não aludem ao ponto examinado:

“(...) 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte,
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.662.322/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/06/2021, DJe de 01/07/2021)

“(...) 4. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização
. Precedentes.

5. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.978.728/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2022, DJe de 05/10/2022)

“(...) V -
Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente
.

VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001652-84.2010.8.08.0040, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado PJe em 27/11/2023)

“(...) 3.
Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso
”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016351-79.2020.8.08.0024, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado PJe em 05/04/2023)

Com tais considerações,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
dou
provimento
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanando as omissões reconhecidas no julgado, determinar que:
(i)
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação; e
(ii)
o termo inicial dos juros moratórios, a incidir sobre o valor da condenação, corresponda à data do efetivo desembolso da indenização securitária.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.